Tribunal: TCU
Processo: 010.733/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasil de Comunicação, em razão de irregularidades na execução de contrato que tinha por objeto a realização de reforma do prédio situado no SRTVS  Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Bloco A, Brasília/DF, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos de infraestrutura.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasil de Comunicação S/A (EBC), em face da inexecução parcial da reforma do prédio da contratante em Brasília, avençada, por meio do Contrato EBC/COORD-CM 37/2010, com a Setec - Construtora e Incorporadora Ltda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26, 28, inciso II e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Francisco Soares Neto, Sandro Miguel Baeza, Cássio Vinícius Rodrigues e Jorge Antônio de Carvalho; 9.2. considerar revel a responsável Setec Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Francisco Soares Neto, Sandro Miguel Baeza, Cássio Vinícius Rodrigues, Jorge Antônio de Carvalho e Setec Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Comunicação S/A - EBC: I - Francisco Soares Neto, Sandro Miguel Baeza, Cássio Vinícius Rodrigues, Jorge Antônio de Carvalho e Setec Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/8/2010 3.196,26 24/9/2010 23.032,15 29/10/2010 41.522,81 28/12/2010 75.985,05 11/2/2011 44.266,90 11/2/2011 58.453,22 II - Francisco Soares Neto, Sandro Miguel Baeza, Cássio Vinícius Rodrigues e Setec Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/12/2010 33.332,48 3/5/2011 10.549,43 3/5/2011 51.730,79 III - Francisco Soares Neto, Sandro Miguel Baeza e Setec Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/7/2011 22.862,45 11/7/2011 67.643,34 6/9/2011 65.076,05 6/9/2011 20.512,98 9.4. aplicar multa, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Setec Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP 50.000,00 Francisco Soares Neto 20.000,00 Sandro Miguel Baeza 20.000,00 Cássio Vinícius Rodrigues 15.000,00 Jorge Antônio de Carvalho 10.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Empresa Brasil de Comunicação S/A e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.